Tribunal: TJPA
Processo: 0001101-87.2018.8.14.0095
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001101-87.2018.8.14.0095

RECORRENTE: MAGNO JUNIOR BRITO DOS SANTOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121,
§
2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL.

PRELIMINAR. NULIDADE

AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS MINISTERIAIS.
INOCORRÊNCIA
.

ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL, STJ, DE QUE A AUSÊNCIA DO OFERECIMENTO DAS ALEGAÇÕES FINAIS, EM PROCESSOS DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI, NÃO ACARRETA NULIDADE POR CONSTITUIR A DECISÃO DE PRONÚNCIA MERO JUÍZO PROVISÓRIO QUANTO À AUTORIA E À MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO SOFRIDO PELA PARTE. APLICAÇÃO AO CASO DO QUE DETERMINA O ART. 563 DO CPP.
PRELIMINAR REJEITADA
.

MÉRITO. IMPRONÚNCIA.
AUSÊNCIA DE PROVAS.
IMPROCEDENTE.

A PRONÚNCIA, QUE ENCERRA SIMPLES JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, EXIGE SOMENTE O EXAME DA OCORRÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS DE SUA AUTORIA, NÃO SE DEMANDANDO AQUELES REQUISITOS DE CERTEZA NECESSÁRIOS À PROLAÇÃO DE UM ÉDITO CONDENATÓRIO e a ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EXIGE CERTEZA, pois HAVENDO DÚVIDA RAZOÁVEL, TORNA-SE MAIS INDICADA A PRONÚNCIA.

O TRIBUNAL DO JÚRI É O JUÍZO CONSTITUCIONALMENTE COMPETENTE PARA DELIBERAR SOBRE O TEMA. ademais, no caso dos autos NÃO restou claramente DEMONSTRADA A INOCÊNCIA DO RECORRENTE, HAVENDO FORTES INDÍCIOS DE QUE FORA UM DOS RESPONSÁVEIS PELOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO QUE CEIFARAM A VIDA DA VÍTIMAS,
APLICANDO-SE AO CASO O QUE DISPOSTO NO ART. 413, § 1º DO CPP.

caso QUE DEVE SER SUBMETIDo AO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL DA CAUSA, QUE MINUCIOSAMENTE ANALISARÁ E DECIDIRÁ a demanda.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, em
conhecer
do
recurso
e lhe
NEGAR

PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
dezenove
dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 19 de fevereiro de 2024.

Desª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito,
interposto em favor de
MAGNO JÚNIOR BRITO DOS SANTOS
,
em razão de seu inconformismo com a r. decisão proferida pelo
MM.
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas, que o pronunciou, nos termos do art. 121, § 2º, II e IV, do CPB.

Relatou a denúncia, ID 16590678, que no dia 25\04\2018, por volta de 21:50, na Rua Magalhães Barata, Município de São Caetano de Odivelas, o ora recorrente, se utilizando de uma arma de fogo, desferiu disparos contra a vítima, Carlos André de Souza Moura, que estava em frente à sua residência, e em razão dos ferimentos sofridos evoluiu a óbito.

Conforme a inicial acusatória, a vítima passou a ser ameaçada pelo ora recorrente após este saber que aquela tivera um relacionamento amoroso com sua companheira, de prenome Bruna; que a esposa da vítima, srª. Raneze Chagas, chegou a ser interceptada pelo apelante quando conduzia seu veículo pela rodovia PA 140, pois este, que portava objeto com aparência de arma de fogo, acreditava ser a vítima a condutora do automóvel e ao constatar não se tratar dele, não fez nenhum disparo.

Conforme depoimentos testemunhais, a vítima não teve chance de defesa, pois dois indivíduos, sendo um deles o ora recorrente, se aproximaram em um veículo marca Ford, modelo Eco Sport, dourado, já desceram armados e efetuando disparos em sua direção, havendo relatos de que a vítima já havia comentado sobre as ameaças que vinha sofrendo por parte do ora recorrente.

Restando comprovada a materialidade do delito e restando presente indícios suficientes de autoria, requereu o representante do órgão ministerial
procedência da denúncia para julgamento do ora recorrente pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri em razão da prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, do CPB.

Recebida a denúncia, seguiu-se a instrução processual, sendo, em documento de ID 16590773, proferida sentença de pronúncia.

Mídia da audiência de instrução acostada em documento de ID 16590702/766.

Em ID 16590777, razões do Recurso em Sentido Estrito pugnando a defesa, em síntese, pela nulidade da decisão de pronúncia por ausência de alegações finais pelo Ministério Público, afirmando ser impossível a pronúncia sem pedido expresso da acusação e, no mérito, pela impronúncia do ora recorrente na medida em que a autoria não restou comprovada, afirmando inexistir qualquer prova contra o recorrente, assim como qualquer indício de autoria capaz de sustentar a decisão de pronúncia.

Em ID 16590784, contrarrazões Ministeriais pugnando pelo improvimento do recurso.

Nesta Superior Instancia, em parecer de ID 16992208, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público
manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
e
NÃO

PROVIMENTO
do recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de
Recurso em Sentido Estrito,
interposto em favor de
MAGNO JÚNIOR BRITO DOS SANTOS
,
em razão de seu inconformismo com a r. decisão proferida pelo
MM.
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas, que o pronunciou, nos termos do art. 121, § 2º, II e IV, do CPB.

Restando preenchidos os requisitos processuais, conheço do recurso, e, havendo questão preliminar, passo à sua análise.

PRELIMINAR

Aduz a defesa, em sede preliminar, ser nula a decisão de pronúncia tendo em vista que o Ministério Público, titular da ação penal, não apresentou suas alegações finais

ao fim da instrução penal.

Não advém razão ao apelo.

A ausência de alegações finais, em processo de competência do Tribunal do Júri, não constitui nulidade absoluta, pois, como sabido, a sentença de pronúncia não possui caráter definitivo acerca de autoria e materialidade do delito, sendo mero juízo de admissibilidade da persecução penal e de caráter provisório, pois só após a decisão proferida pelo Conselho de Sentença haverá decisão acerca do mérito da demanda.

Acerca da inocorrência de qualquer nulidade quando, em caso afeito ao Tribunal do Júri, uma das partes não apresenta suas alegações finais é a jurisprudência, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. O entendimento deste Tribunal Superior é de que
a ausência do oferecimento das alegações finais, em processos de competência do Tribunal do Júri, não acarreta nulidade, por constituir, a decisão de pronúncia, mero juízo provisório quanto à autoria e à materialidade.
Precedentes. 2. Agravo regimento improvido. (STJ - AgRg no HC: 444135 SP 2018/0078827-7, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 10/03/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2020)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JURI. RÉU DEVIDAMENTE ASSISTIDO EM TODOS OS ATOS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS. PRONÚNCIA. NULIDADE INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Paciente, denunciado pelo crime de homicídio qualificado, foi assistido, durante a instrução criminal, por Advogado constituído, em estrita observância aos princípios do devido processo legal e contraditório. 2. Consoante reiterado entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
nos processos da competência do Juri Popular, o não oferecimento de alegações finais na fase acusatória (iudicium accusationis) não é causa de nulidade do processo, pois o juízo de pronúncia é provisório, não havendo antecipação do mérito da ação penal, mas mero juízo de admissibilidade positivo ou negativo da acusação formulada
, para que o Réu seja submetido, ou não, a julgamento perante o Tribunal do Júri, juízo natural da causa. 3. Recurso ordinário desprovido. (STJ - RHC: 103562 PE 2018/0255432-2, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 08/11/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2018)

O reconhecimento de nulidade no curso do processo penal, absoluta ou relativa, demanda a efetiva demonstração do prejuízo sofrido pela parte e, não restando esta devidamente comprovada nos autos, há que prevalecer o princípio da instrumentalidade, positivado no art. 563 do CPP (
pas de nullitè de sans grieff
). Ademais, se algum prejuízo houvesse nos autos, este seria suportado pelo órgão acusador e seria decorrente tão somente de sua indulgência, pois, apesar de devidamente intimado a apresentar suas alegações finais, documento de ID 16590768/770, não o fez, deixando passar
in albis
o prazo legal, como se comprova da certidão de ID 16590769, não havendo qualquer nulidade nos autos, devendo a preliminar suscitada ser
rejeitada
.

MÉRITO

Quanto ao mérito, requer o impetrante que se promova a impronúncia do ora recorrente sob alegação de ausência de provas, pois, afirma a defesa, os relatos testemunhais não se mostram aptos e suficientes ao oferecimento da denúncia, mormente por não serem conclusivos, não podendo, afirma, a denúncia se basear tão somente no que foi apurado em sede inquisitorial.

Tenho tal alegação como improcedente na medida em que a denúncia não depende de provas cabais, mas tão somente de indícios, sendo a prova cabal exigida somente em caso de eventual condenação, após devida análise das alegações defensivas, bem como das teses ministeriais, que serão avaliadas e sopesadas pelo Conselho de Sentença, não havendo, neste momento, que se falar em absolvição sumária.

Do termo de audiência de instrução e julgamento, acostado às fls. 01/, do documento de ID 16590961, há depoimento testemunhal afirmando ter a vítima relatado que vinha sofrendo ameaças por parte do ora recorrente, e que este teria sido um dos homens que desceram do veículo Eco Sport que parou em frente à casa onde a vítima se encontrava e já saiu atirando.

Assim, em que pese a alegação defensiva de falta de autoria, mormente diante da negativa de autoria e/ou participação no crime por parte do ora recorrente, tem-se que não há, pelo menos neste momento, qualquer prova que ateste sua inocência, havendo, ao contrário, muitas provas que apontam para sua responsabilidade criminal, sendo o provável motivo do crime um relacionamento havido entre sua esposa/companheiro e a vítima, não havendo como se promover a absolvição sumária, conforme pretendido.

A alegação defensiva de que as testemunhas não corroboraram na fase judicial depoimento prestado na fase inquisitorial, sendo a decisão fundamentada apenas no que colhido no IPL, não procede, assim como não macula a decisão de pronúncia proferida pelo magistrado singular, pois esta restou fundada em elementos outros que apontam o recorrente como provável autor do delito, não sendo conveniente, neste momento processual, que se promova a impronúncia, pois, como cediço, nesta fase processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, como orienta a jurisprudência, veja-se:

TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONUNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE
.
INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE AFERIDOS ATRAVÉS DA PROVA TESTEMUNHAL. POSSIBILIDADE. ARTIGO 167 DO CPP
. PRECEDENTES.
CONJUNTO PROBATÓRIO CONTROVERTIDO. INCIDÊNCIA DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. MERA ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO
. RESE CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Prevalece no âmbito do STJ posição no sentido de que a falta de laudo pericial, isoladamente, não tem o condão de inviabilizar a pronúncia do réu, mormente pela possibilidade de aferir os indícios de autoria e a materialidade por meio de outras espécies probatórias, conforme art. 167 do CPP.
2. "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de exame de corpo de delito não inviabiliza a pronúncia do réu, quando presentes outros elementos de prova, como é a hipótese dos autos ( RHC 62.807/AL)." 3.
Na hipótese concreta, tem-se conjunto probatório dúbio, sobretudo porque as palavras das testemunhas de defesa colidem com a versão prestada pela genitora da vítima. 4. O prematuro estágio processual alcançado não configura manifestação jurisdicional acerca da culpa do indivíduo, e sim mera admissibilidade da pretensão acusatória. Então, ainda que remanesçam dúvidas, deve o Magistrado exaltar o In Dúbio Pro Societate e determinar a análise pelo Conselho de Sentença, órgão de julgamento para o qual Constituição Federal conferiu legitimação para aprofundado exame de mérito
. Precedente: AgRg nos EDcl no AREsp 1633337/STJ, julgado em 12/05/2020. 5. Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0027953-36.2017.8.06.0151, no qual figuram as partes acima indicadas, acorda a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 22 de setembro de 2020. PRESIDENTE E RELATOR (TJ-CE - RSE: 00279533620178060151 CE 0027953-36.2017.8.06.0151, Relator: FRANCISCO LINCOLN ARAÚJO E SILVA, Data de Julgamento: 22/09/2020, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/09/2020).

Para que seja o réu pronunciado é suficiente a presença de indícios de autoria e tal proceder não representa afronta ao art. 155 do CPP, na medida em que a pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não se proferindo, com ela, juízo de certeza, pois este é necessário somente para a condenação.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Superior tribunal de Justiça, a saber:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. IMPRONÚNCIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO- PROBATÓRIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DE PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INEXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2.
A decisão de pronúncia, por ser mero juízo de admissibilidade da acusação, não exige prova incontroversa da autoria do delito, bastando tão somente a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação e a certeza quanto à materialidade do crime, tendo em vista que nesta fase processual, vigora o princípio do in dubio pro societate
. 3. A pretensão da defesa no sentido de alterar o acórdão impugnado para o fim de impronunciar o ora paciente ensejaria a verificação da presença dos indícios suficientes de autoria, o que não é possível na via eleita, haja vista a necessidade de revolvimento dos elementos fáticos e probatórios dos autos. 4. O Supremo Tribunal Federal já decidiu no sentido de que a aplicação do princípio do in dubio pro societate na decisão de pronúncia não configura ofensa ao princípio da presunção de inocência. Precedentes. 5. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 542175 SC 2019/0321785-8, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 18/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2020).

Do que consta nos autos se observa a presença de indícios suficientes de que o ora recorrente foi um dos responsáveis pelos disparos de arma de fogo feitos contra a vítima e em decorrência dos quais ela evoluiu a óbito, devendo ficar a cargo do Juízo natural do feito a análise acerca da existência ou não de provas suficientes a uma condenação e das circunstâncias em que se deram os fatos.

Neste mesmo sentido a Procuradoria de Justiça se manifestou em seu parecer, cujo excerto do parecer peço vênia para aqui colacionar, vejamos:

“
Nesse passo, é cediço que a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida, conforme dicção do artigo 5º, inciso XXXVIII, “d”, da Constituição Federal, é do Tribunal do Júri, não cabendo ao magistrado, nessa fase, aprofundar-se no direito material, devendo restringir-se a análise perfunctória dos fatos.

Assim, no procedimento do júri, a decisão de pronúncia constitui uma declaração de admissibilidade da acusação, bastando, para tanto, que o juiz se convença da existência do crime e de indícios de autoria ou de participação do réu no delito, quando então o remeterá para julgamento pelo Júri Popular, consoante o art. 413 do CPP.”

A pronúncia, ressalto, não representa juízo de culpabilidade do réu, mas apenas um juízo de admissibilidade, onde é avaliado, simplesmente, se a acusação tem respaldo suficiente para que o juiz natural, que é o Júri, dela conheça e resolva o que entender adequado, inclusive em relação à absolvição e/ou desclassificação do crime, não sendo possível, nesta fase processual, profundas incursões probatórias, sendo suficiente a existência da materialidade e de indícios de autoria da prática delitiva, razão pela qual a alegação defensiva de ausência de provas de autoria delitiva deve ser dirimida pelo juízo natural da causa, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, a quem compete decidir soberanamente sobre as questões diretamente

ligadas ao
meritum causae
nos crimes dolosos contra a vida.

Assim, apesar das alegações da defesa de que inexiste prova em desfavor do recorrente a presença nos autos de indícios a aponta-lo como autor, ou um dos autores, dos disparos feitos contra a vítima

é, neste momento, suficiente à pronúncia que, como explicitado, não exige prova cabal, que é necessária ao decreto condenatório, bastando àquela somente a presença de indícios de que o agente tenha praticado a conduta, o que efetivamente se denota neste caso, e, havendo dúvida acerca da inocência do agente, esta há que ser dirimida perante o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, na medida em que nesta fase processual vigora o princípio
in dubio pro societate.

Acerca do tema, em análise ao que estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal, o jurista Fernando Capez leciona
:

“
(...).

A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. (...)
”.
(Curso de Processo Penal, 19ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 654)
.

Não representa a pronúncia afronta ao princípio da inocência, eis que configura mero juízo de admissibilidade da acusação, e no caso dos autos se denota a presença de indícios de autoria delitiva, sendo estes suficientes a fundamentar e manter a decisão de pronúncia, não havendo como, neste momento processual, se afirmar a inocência do réu e, havendo dúvida, esta há que ser dirimida perante o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri
, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal.

Sobre o tema, o jurista Fernando Capez leciona
:

“
(...).

A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. (...)
”.
(Curso de Processo Penal, 19ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 654)
.

O magistrado singular concluiu haver indícios suficientes de autoria, de forma que julgou inviável a absolvição sumária, devendo, portanto, o recorrente ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa, para que possa ser minuciosamente analisada e decidida a questão.

Acerca da questão, trago jurisprudência, vejamos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DÚVIDA. QUESTÃO AFETA AO JÚRI. IN DUBIO PRO SOCIETATE. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DESCABIMENTO. LEGÍTIMA DEFESA. PROVA IMPRECISA. RECURSO NÃO PROVIDO.
– Existindo nos autos indícios de materialidade e autoria, a lei prevê que o juiz deve proferir a sentença de pronúncia, por se tratar de mero juízo de admissibilidade, cujo único objetivo é submeter o acusado ao julgamento popular, tendo natureza meramente processual, não produzindo res judicata. –
A absolvição sumária, nos processos de competência do Tribunal do Júri, admite-se somente quando o denunciado faça prova precisa, completa e indiscutível da excludente alegada, pois no caso de dúvida, a questão deve ser dirimida pelo juiz natural, em respeito ao princípio in dubio pro societate
. – Recurso improvido.
(TJ/MG – Rec em Sentido Estrito: 10290050217386001 MG, Relator: Doorgal Borges de Andrada, Data de Julgamento: 15/05/2019, Data de Publicação: 22/05/2019).
Grifei

Essa é a lição de
Guilherme de Souza Nucci
:

“
(...). A absolvição sumária exige certeza, diante da prova colhida. Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo constitucionalmente competente para deliberar sobre o tema. (...)
”.
(Curso de Direito Processual Penal. 15ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 1029)
.

Nesse contexto, as provas apontadas nos autos são suficientes para afastar a possibilidade de impronúncia, uma vez que a versão sustentada pelo recorrente colide com a versão ministerial e as provas dos autos, havendo, portanto, dúvida acerca de sua inocência, o que impossibilita um juízo de certeza capaz de afastar a competência do Tribunal do Júri Popular, pois as provas até agora carreadas aos autos preenchem os requisitos autorizadores da decisão de pronúncia, de modo que o pleito recursal
não merece guarida
.

Em razão do exposto
,
acompanhando a manifestação ministerial,
conheço do

recurso
, mas
lhe nego provimento
, mantendo a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém/PA, 19 de fevereiro de 2024.

Desª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 27/02/2024